Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701837-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Exibição de documentos bancários. Indeferimento da inicial por carência de interesse - Ausência de negativa da instituição financeira - Extratos juntados em processo de inventário, em cujos autos pode ser requerida eventual complementação. A parte recorrente aponta violação aos artigos 17, 396 e 397, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a negativa ou omissão de apresentação de documentos por quem os detém dá ensejo ao ajuizamento de ação de exibição de documento. Defende a existência de interesse de agir, porquanto o simples fato de haver outro processo em curso (inventário), não obsta a ação de exibição como medida preparatória. Aduz que o acórdão vergastado ignora que a instituição financeira não forneceu os extratos das contas judiciais, mas apenas respondeu com negativa genérica, sem verificar os depósitos vinculados aos autos. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA LUÍZA VIÑUALES DE MORAES, com OAB/DF 49.867. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 396 e 397, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) além da competência do Juízo do inventário para o ato, revelando a desnecessidade desta demanda autônoma, os documentos solicitados já foram entregues pelo apelado, que efetuou pesquisa de contas bancárias utilizando tanto o nome do inventariado quanto o número do processo de inventário, não havendo interesse de agir para o ajuizamento da presente exibição de documentos. Não há razões para supor que a instituição bancária apresentaria informações diferentes e atuaria com mais diligência no atendimento das ordens deste Juízo (exibição de documentos), em detrimento das proferidas pelo Juízo do inventário. De toda sorte, eventual complementação de informações e documentos, pode ser providenciada naquele feito.” (ID 64932625). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72828360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003